Tribunal: STF
Processo: Rcl 59316
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Luiz de Souza formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    É o relatório.



    2. A leitura dos autos revela o não desrespeito ao verbete vinculante. Cito, no ponto, trecho da decisão reclamada (com meus grifos):



    Sustenta, ainda, que este Juízo foi omisso aformar, supostamente de forma genérica, que foram observados rigorosamente os prazos das interceptações telefônicas, também sendo silente quanto aos alegados arquivos de áudio ausentes dos autos. 



    Novamente o pleito merece ser indeferido, na medida em que visa, a um só tempo, a rediscussão de matéria outrora rejeitada. 



    Aliás, vale dizer que este Juízo, em análise aos embargos do evento 1512, decidiu que a matéria atinente a interceptação telefônica encontrava-se preclusa (evento 1552), o que resultou, aliás, na tese acima rechaçada - de ausência de indicação de previsão legal -, inexistindo qualquer razão, portanto, para a (re)discussão do tema. 



    Ademais, este Juízo, apenas "por amor ao debate", como constou do evento 1552, deixou claro que as interceptações telefônicas mencionadas pela defesa atenderam a todos os requisitos legais - prazo, forma e conteúdo -, inexistindo razão para o esgotamento da matéria e/ou análise pontual de cada um dos argumentos da defesa, pois como já explicitado, a matéria encontra-se abrangida pela preclusão.



    Cumpre mencionar, ainda, que inexiste na decisão embargada qualquer obscuridade, como alegado pela defesa, na medida em que o decisium permitiu a clara compreensão por parte do defensor. 



    [...]



    Diante do acima citado, verifico que os embargantes, inconformados com a preclusão reconhecida na decisão combatida, e no impulso de buscarem novas soluções para questão suficientemente resolvida - como é o caso das interceptações telefônicas -, apresentaram informações falsas e infundadas, o que evidencia claro abuso processual e exercício irresponsável do direito de recorrer legalmente conferido aos embargantes, prejudicando sobremaneira o andamento processual, ainda mais quando se verifica que inúmeros os acusados presos - nestes autos e nos de ns. 5008010-22.2021.8.24.0113 e 5008011-07.2021.8.24.0113, que dele decorrem -, enquanto que os embargantes encontram-se foragidos desde 04/08/2022 (eventos 1319 e 1321). 



    Logo, dado o caráter protelatório dos presentes embargos, e diante da ausência de lealdade processual, que se encontra explícita nos presentes autos, a fixação da pena de multa por litigância de má-fé, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor do Estado de Santa Catarina, é medida imperativa, conforme estabelecido no artigo 1.026, § 2º, c/c artigo 81, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, aplicados por analogia, em atenção ao art. 3º do Código de Processo Penal. Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n. 0001750-26.2019.8.24.0067, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 02.12.2021. 



    No mais, não observada a existência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença atacada e, sendo as teses aventadas referentes ao mérito, as quais podem ser discutidas em sede de recurso próprio, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.



    [...]



    V. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício formulado pelos embargantes (evento 1572, item 3, parte final), na medida em que, como amplamente exposto, encontram-se depositadas em cartório a integralidade das mídias decorrentes das interceptações telefônicas realizadas.



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente